Tribunal: STF
Processo: Pet 9697
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição instaurada com vistas ao cumprimento das determinações da ADPF 742 no tocante às questões sanitárias para a prevenção e combate à COVID-19 nas comunidades quilombolas.



    Em decisão de 17.122021 (eDOC 135), acolhi alguns requerimentos e procedi a algumas determinações à União, além da expedição de cartas de ordem, a fim de permitir o cumprimento da decisão em localidades específicas. 



    A União manifestou-se em 05.01.2022 requerendo prazo (eDOC 146), em 28.01.2022 (eDOC 155-165), e em 11.03.2022 (eDOC 169-172), apresentando documentos.



    A Defensoria Pública da União manifestou-se (eDOC 177), assim como as arguentes (eDOC 181) e a PGR (eDOC 185-185), pendendo o cumprimento quanto aos pontos que passo a analisar a partir das determinações da decisão anterior. 



    1. Registro de casos de Covid na População Quilombola.



    Na decisão anterior, determinei à União:



    1. Apresente proposta, por meio do DATASUS, e cientificando o Grupo de Trabalho, para viabilizar que a notificação de casos não se restrinja apenas às ocorrências de síndrome respiratória aguda grave em quilombolas hospitalizados, viabilizando a notificação compulsória de todos os casos de Covid-19 entre quilombolas, inclusive nos casos assintomáticos e leves, independente de haver ou não hospitalização;



    A União apresentou a Nota Técnica nº 179/2021- CGPNI/DEIDT/SVS/MS (eDOC 156) da Secretaria de Vigilância em Saúde informando sobre a inclusão nas fichas de notificação do sistema e-SUS Notifica e SIVEP-Gripe da indicação da informação quanto ao pertencimento a comunidade quilombola. O DATASUS, por meio do Despacho CGSIO/DATASUS/SE/MS, de 20 de janeiro de 2022, informa que:



    “o sistema de registro de casos de COVID-19 já consta com campo para o preenchimento de dados referentes à raça/cor (branca, preta, parda, amarela, indígena e sem informação) e que a Rede Nacional de Dados em Saúde - RNDS, além de contar com códigos para representação de raça/cor, possui domínio que identifica o tipo de grupo de atendimento (000601 Quilombola) que o indivíduo apresentou para a vacinação, dentre outras informações, atendem no âmbito das competências do DATASUS ao exigido nos autos das obrigações impostas.” (eDOC 157)



    Sobre o item, a DPU anota que “houve avanço nesta questão de notificação dos casos de síndrome respiratória leve e Covid-19, pois a inclusão de campos específicos nas fichas de preenchimento da área de saúde auxilia a mensuração de casos envolvendo a população quilombola” (eDOC 177, p.5), mas requer que a União seja intimada a: “especificar de maneira detalhada a forma pela qual está viabilizando a notificação de casos de Covid-19 entre quilombolas, com a apresentação de dados atualizados a partir da implementação dos novos campos específicos.”



    Por sua vez, as arguentes consideram que houve inadimplemento do título quanto à necessária anotação, ponderando que a inclusão do campo, em outubro de 2021, foi tardia e que sua efetivação depende da parceria com estados e municípios para a formação de agentes e o devido preenchimento. Além disso, não houve a publicização das informações, não sendo possível o controle das notificações, o que teria sido possível por meio de uma plataforma digital. Ainda que essas informações indicassem subnotificação, seria possível identificar as lacunas, a fim de melhor permitir a alocação dos recursos. Isso, no entanto, segundo o DATASUS, excederia a sua competência (eDOC 171), limitando-se a União a informar essa inviabilidade no âmbito do DATASUS.



    Requerem seja determinado à União que: “quinzenalmente preste ao GT, por email, informações sobre a notificação de casos de Covid-19 entre quilombolas; preste informações nos autos cruzando os dados existentes sobre a notificação de casos de Covid-19 entre quilombolas com os dados do IBGE quanto à existência de localidades quilombolas e recursos destinados a municípios pelas portarias GM/MS nº 894/2021 e nº 4.036/2021; preste nos autos informações completas, das áreas técnica, negocial e políticas, quanto a ações atinentes à ampla publicidade aos casos de Covid19 entre quilombolas.” (eDOC 181, p.5)



    Igualmente, a PGR aponta que não houve avanço no ponto (eDOC 185, p.4).



    De fato, as informações prestadas pela União cumprem apenas parcialmente a determinação do título, uma vez que não é suficiente a inclusão formal da indicação do pertencimento à comunidade quilombola. Como venho reiteradamente afirmando, a carência de informação prejudica a efetivação da política pública. Assim, é preciso que haja a devida formação dos agentes que a preencherão, assim como sejam divulgados os dados acerca dessas notificações, a fim de que estes possam ser confrontados com outras informações de modo a aprimorar a destinação dos recursos. São essas as informações requeridas pelas arguentes, razão pela qual defiro o pedido das arguentes. 



    2. Comprovação da destinação das máscaras



    Na decisão anterior, determinei à União:



    2. Apresente nos autos, assim como ao GT, informações comprovação sobre a efetiva destinação das máscaras às comunidades quilombolas, estado por estado, ou justificativa para a ausência de distribuição;



    A União, por meio do Despacho COGE/CGGAP/DESF/SAPS/MS, de 10 de janeiro de 2022, relacionou documentos que comprovariam a entrega dos materiais (eDOC 158-162).



    No entanto, a DPU requer que a União “demonstre a efetiva destinação das máscaras às comunidades quilombolas, região por região, uma vez que tal ponto não constou da resposta da União;” (eDOC 177).



    No mesmo sentido, as arguentes entendem que os documentos não comprovam que as máscaras foram efetivamente entregues às comunidades quilombolas, anotando, ainda, que: não houve comprovação de envio ao Estado de Minas Gerais; não é possível averiguar quantas máscaras foram enviadas aos Estado de São Paulo; no Estado do Espírito Santo, houve recalcitrância do município de São Mateus para efetivar a entrega, havendo sido entregues máscaras diferentes das enviadas pela União; há relatos de lideranças nos Estados do Ceará, Pernambuco, Alagoas, Maranhão, Minas Gerais e Pará, quanto à não destinação das máscaras às comunidades.



    Invocando a Nota Técnica n.º 335-DESF/SAPS/MS, as arguentes requerem que: “A União seja intimada a apresentar nos autos comprovante de destinação de máscaras a quilombolas no estado de Minas Gerais; que CONASS e CONASSENS sejam intimados, por meio de seus secretários executivos, a comprovar a efetiva distribuição das máscaras a comunidades quilombolas existentes nos municípios listados na Nota Técnica nº 335 – DESF/SAPS/MS.”(eDOC 181, p.8-9)



    A PGR ratificou as observações das arguentes. 



    De fato, a Nota Técnica n.º 335/2021-DESF/SAPS/MS (eDOC 160) prevê, no parágrafo 2.2., “que os EPIs são enviados às Secretarias Estaduais de Saúde, as quais são responsáveis pela distribuição nos seus municípios, conforme pactuado entre o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS).”



    São, portanto, pertinentes as intimações requeridas a fim de comprovar o efetivo cumprimento da decisão anterior.



    3. Fiscalização dos recursos. 



    Determinou-se, ainda, à União que:



    3. Adote medidas urgentes para monitorar e fiscalizar a efetividade dos repasses de recursos previstos na Portaria GM/MS nº 894/2021 às comunidades quilombolas, em diálogo conjunto com CONASS, CONASEMS e com o Grupo de Trabalho, elaborando relatório da avaliação da eficácia do repasse dos valores;



    A União manifestou-se, apresentando o Despacho COGE/CGGAP/DESF/SAPS/MS, de 10 de janeiro de 2022 (eDOC 158), em que consta:



    9. (...) No que concerne o monitoramento da efetividade dos recursos repassados, destaca-se o incentivo ao cadastramento dessas populações nos sistemas de informação em saúde e o desenvolvimento de painéis que possibilitam o acompanhamento das ações e resultados obtidos a partir da destinação dos recursos previstos nessa portaria. Dados preliminares apontam que em abril de 2020 no e-SUS APS havia o registro de 379.972 cadastros relaciondos à população quilombola, um ano após, em abril de 2021, o número de cadastros passou a 479.466, alcançando 496.714 em agosto de 2021. O que demonstra que houve um incremento no cadastro o que, consequentemente, ampliará a oferta de ações voltadas a esta população e possibilitará melhor monitoramento dos indicadores de saúde. Em continuidade a essas ações, em 29 de dezembro de 2021, o Ministério da Saúde publicou a Portaria GM/MS Nº 4.036, transferindo R$ 27 milhões de incentivo financeiro federal de custeio para o fortalecimento das ações de equidade na Atenção Primária à Saúde considerando o cadastro de populações quilombolas.



    10. Vale ressaltar, que as portarias são pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite na qual faz parte o Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS e Conselho Nacional de Secretariais Municipais de Saúde – CONASEMS e as informações são publicizadas no Diário Oficial da União – DOU, nos sítios do Fundo Nacional de Saúde (https://portalfns.saude.gov.br/) e CONASEMS (https://www.conasems.org.br/).



    11. Cabe destacar, que um dos princípios mais importantes do SUS está relacionado com a participação da sociedade no processo de fiscalização dos recursos e do andamento dos trabalhos realizados no Sistema Único de Saúde. A importância da atuação do Conselho Municipal de Saúde, desta forma, é inestimável porque garante esta inclusão direta da população no controle e na elaboração de políticas para a gestão de saúde do município.



    12. Para fornecer uma definição mais aprofundada, podemos afirmar que os Conselhos Municipais de Saúde são órgãos colegiados de caráter deliberativo e permanente, formados por prestadores de serviço, representantes do governo, profissionais da saúde e também usuários. No Conselho, a representação dos usuários acontece de maneira paritária em relação aos outros membros (ou seja, os usuários têm direito à metade dos representantes).



    13. Convém lembrar, ainda, que a organização dos Conselhos de Saúde não se dá apenas no plano municipal, mas também nas demais esferas de governo: assim como os conselhos municipais, há também os estaduais e enfim o Conselho Nacional da Saúde (CNS).



    14. Diante do exposto, é importante salientar que as competências do SUS são exercidas de forma tripartite pela União, Estados e Distrito Federal e Municípios, sendo as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite as responsáveis pela negociação e pactuação no que diz respeito aos aspectos operacionais do SUS.



    15. Assim sendo, reiteramos que as informações no que tange a transferência de recursos Fundo a Fundo, podem ser acessadas por qualquer cidadão através do caminho abaixo:



    I - https://portalfns.saude.gov.br/ 



    II - Ambientes/ Consulta e Repasses - https://portalfns.saude.gov.br/consultas/ 



    III - Consultas/Consulta detalhada de pagamento



    IV - https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada V - Informar Ano (2020, 2021, etc.), Tipo de Consulta (Fundo a Fundo) e número da portaria no respectivo campo. 



    16. Cabe destacar, que a Controladoria-Geral da União (CGU) está monitorando a aplicação dos recursos federais repassados a estados e municípios para combater o novo coronavírus. O objetivo é identificar possíveis irregularidades e atuar quando verificada a ocorrência de fraudes, garantindo que o recurso seja empregado, de fato, em ações de enfrentamento à pandemia.



    17. A CGU atuou diretamente, desde abril de 2020, em 77 operações especiais, em conjunto com a Polícia Federal (PF), Ministérios Públicos e outros órgãos parceiros, para combater desvios de recursos federais destinados ao enfrentamento da Covid-19, em diversos entes federativos. O montante analisado nas contratações e licitações é de R$ 4,1 bilhões. O prejuízo efetivo (que constou nas apurações) é de R$ 57,4 milhões e o prejuízo potencial (que decorre dos desdobramentos das investigações) é de R$ 247,4 milhões (fonte: https://www.gov.br/cgu/pt-br/coronavirus/cgu-monitoraaplicacao-dos-recursos-federais-repassados-a-estados-e-municipios 



    As arguentes anotam que a União não adotou qualquer iniciativa para cumprimento. Contam, de todo modo, que em reunião do GT realizada em 16 de março de 2021 [provavelmente, 2022], acordou-se que a União apresentaria ao GT e nos autos, “informações precisas a respeito dos cálculos realizados para distribuição dos recursos previstos na Portaria GM/MS nº 894/2021 e na Portaria GM/MS nº 4.036/2021.” (eDOC 181, p.12).



    Além disso, apontam que, nos termos do art. 36, §1º, da Lei complementar nº 14[1], deverão ser elaborados e enviados pelos estados e municípios relatórios de gestão ao respectivo Conselho de Saúde até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira. Assim, CONASS e CONASSENS deveriam receber até o fim deste mês de março os relatórios dos estados e dos municípios beneficiados com as verbas das Portarias GM/MS nº 894/2021 e nº 4.036/2021. 



    Requerem: “a intimação do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde para que, no prazo máximo de 15 dias, contados a partir do final do prazo de entrega dos relatórios de que trata o §1º do art. 36 da Lei Complementar 14, apresente nos autos e nas reuniões do GT relato circunstanciado a respeito da aplicação dos repasses de recursos previstos nas Portarias GM/MS nº 894/2021 e nº 4.036/2021; seja expedida nova intimação a União para que cumpra o determinado por Vossa Exa. na decisão de mov. 135, consistente na adoção de ‘medidas urgentes para monitorar e fiscalizar a efetividade dos repasses de recursos previstos na Portaria GM/MS nº 894/2021 às comunidades quilombolas, em diálogo conjunto com CONASS, CONASEMS e com o Grupo de Trabalho, elaborando relatório da avaliação da eficácia do repasse dos valores”. 



    Por sua vez, a PGR manifestou-se no sentido que, “não obstante a gestão tripartite do SUS, a União desempenha o papel central do sistema, devendo ser responsável, consoante destacou a CONAQ (EDoc 181), pela validação dos cadastros no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), devendo, portanto, adotar ações concretas para correção das distorções já verificadas, bem como apresentar informações a respeito dos cálculos realizados para a distribuição dos recursos, as quais, até o momento, não foram apresentadas. “ (eDOC 185).



    De fato, a União reiteradamente limita-se a noticiar e informar acerca do repasse dos valores, alegando que não lhe compete a fiscalização direta e imediata da sua efetiva aplicação à específica destinação dos autos. 



    A necessária efetividade das medidas adotadas, no entanto, decorre, como exaustivamente asseverado, das especificidade da legislação concernente à pandemia, em especial, o art. 14 da Lei 14.021/2020, e sobretudo, da determinação desta Corte quando reconheceu a omissão protetiva, constando do acórdão: “A verificação da efetividade de certa política pública exige monitoramento e avaliação qualificada, garantindo-se a adequada alocação de recursos considerados os objetivos e metas propostos.” (eDOC 37, p.17).



    De todo modo, como observaram os arguentes, o prazo da própria fiscalização ordinária dos recursos venceu recentemente, sendo oportunos e pertinentes os requerimentos solicitados, razão pela qual os defiro.



    4. Distribuição de testes



    Determinou-se, ainda, à União:



    4. Comprove a efetiva destinação de um milhão de testes em benefício de comunidades quilombolas e incorpore no Plano Nacional de Expansão da Testagem para Covid-19 ações que beneficiem de forma específica às comunidades quilombolas.



    A União apresentou o Despacho CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 03 de janeiro de 2022, em que consta o envio de 1.000.205 de testes rápidos aos Estados para que estes efetuem a distribuição às comunidades (eDOC 163), e a Nota Técnica nº 1325/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, acerca da distribuição no âmbito do Plano de Expansão da Testagem (eDOC 165).



    As arguentes entretanto questionam a quantidade de testes e, como na questão concernente às máscaras, a sua efetiva destinação às comunidades quilombolas, inferindo que não houve, apesar da determinação, política específica. A PGR faz questionamento semelhante (eDOC 185, p.7-8)



     Requerem as arguentes a intimação da União, Conass e Conasems para que, dentro do âmbito de suas respectivas competências, apresentem nos autos e nas reuniões do GT: justificativa para aquisição e distribuição do número de 1.000.205 Testes Rápidos de Antígeno para diagnóstico de Covid-19 em quilombolas; quais ações e políticas públicas foram desenvolvidas e adotadas, em âmbito estadual e municipal, para que os testes efetivamente se destinem a quilombolas. 



    Igualmente aqui, defiro o pedido de complementação das informações, assim como a intimação do CONAS e do CONASEMS.



    5. Denúncias



    Determinou-se, por fim, à União:



    5. Providencie mecanismos de denúncia específicos no tema de saúde à realidade quilombola, com dados e prazos de retorno das informações. 



    A União apresentou a Nota Informativa nº 03/2002-OUVSUS/DINTEG/MS (eDOC 171) em que consta a alteração do fluxo interno de tratamento das denúncias específicas das comunidades quilombolas, sendo que a previsão de finalização seria o presente mês de maio. Noticia também a adequação da página da OUVSUS e a inclusão da opção “denúncia” no Disque 136.



    A DPU entende, porém, que 



    “não foi possível identificar qualquer avanço, pois apenas se fez referência à existência do site da Ouvidoria da Saúde (https://www.gov.br/saude/pt-br/canais-deatendimento/ouvidoria-dosus/fale-com-a-ouvidoria), sem a demonstração de qualquer medida.



    Assim, é inquestionável que as respostas apresentadas na seara tecnológica pouco avançaram, em que pese o despacho ter determinado a apresentação efetiva de dados concretos sobre a forma de contabilizar e formalizar a notificação de casos de Covid-19. De igual modo, a questão das denúncias tampouco foi contemplada, remetendo a União a canal antigo e sem divulgação do Ministério da Saúde.” (eDOC 177)



    As arguentes, por sua vez, mencionam que a questão foi debatida em duas ocasiões no GT, anotando que foi observada a dificuldade de acesso das comunidades quilombolas aos mecanismos usuais de denúncia e que não há retorno efetivo quanto às denúncias realizadas. A proposta ora apresentada pela União foi apresentada no GT, no entanto, não foi efetivamente executada e tampouco houve contato da União com a CONAQ, como exige a decisão da ADPF e o reiteradamente invocado art. 6º da Convenção da OIT. Também não teriam sido implementadas as alterações referentes à página da OUVSUS e o Disque 136. Entendem, portanto, que houve descumprimento da decisão, requerendo:



    “Para além das ações relativas a recebimento de denúncias, desenvolva mecanismos para monitoramento simplificado e contínuo destas destinados às comunidades quilombolas; 



    Que antes de colocar em funcionamento as alterações e adequação da página da OUVSUS na internet para recebimento de denúncias e a disponibilizada a opção de "denúncia" no menu inicial do atendimento eletrônico do Disque 136 ainda, a União promova diálogo com a CONAQ nas reuniões do GT e fora destas; 



     Detalhe nos autos e em reuniões do GT os fluxos internos da Ouvidoria Geral do SUS, inclusive do núcleo de tratamento de denúncias, indicando as especificidades relacionadas a quilombolas.”



    A manifestação da PGR vai ao encontro da manifestação das arguentes e dos respectivos requerimentos.



    De fato, a União limitou-se a informar a alteração do fluxo, sem comprovar a sua efetivação e a efetiva participação da comunidade na solução desenvolvida. Defiro o requerimento.



    Provimento



    Ante o exposto, defiro os requerimentos das arguentes, intimando-se a União para que, no prazo de 15 dias:



    i) Especifique de maneira detalhada a forma pela qual está viabilizando a notificação de casos de Covid-19 entre quilombolas, com a apresentação de dados atualizados a partir da implementação dos novos campos específicos;



    ii) Confronte os dados existentes sobre a notificação de casos de Covid-19 entre quilombolas com os dados do IBGE quanto à existência de localidades quilombolas e recursos destinados a municípios pelas portarias GM/MS nº 894/2021 e nº 4.036/2021;



    iii) Preste informações completas, das áreas técnica, negocial e política, quanto a ações atinentes à ampla publicidade aos casos de Covid19 entre quilombolas.



    iv) Para além das ações relativas a recebimento de denúncias, apresente mecanismos, por meio da OUVSUS, para monitoramento simplificado e contínuo destas destinados às comunidades quilombolas no contexto da pandemia;



    v) Antes de colocar em funcionamento as alterações e adequação da página da OUVSUS na internet para recebimento de denúncias, assim como antes de disponibilizar a opção de "denúncia" no menu inicial do atendimento eletrônico do Disque 136, promova diálogo com a Conaq nas reuniões do GT e fora destas, se necessário; 



    vi) Detalhe nos autos, assim como em reuniões do GT, os fluxos internos da Ouvidoria-Geral do SUS, inclusive do núcleo de tratamento de denúncias, indicando as especificidades relacionadas a quilombolas;



    vii) Apresente nos autos comprovante de destinação de máscaras no estado de Minas Gerais;



    viii) Adote “medidas urgentes para monitorar e fiscalizar a efetividade dos repasses de recursos previstos na Portaria GM/MS nº 894/2021 às comunidades quilombolas, em diálogo conjunto com CONASS, CONASEMS e com o Grupo de Trabalho, elaborando relatório da avaliação da eficácia do repasse dos valores”, tal como determinado anteriormente; 



    Intimem-se os secretários executivos do CONASS e CONASSENS para, no prazo de 15 (quinze) dias: 



    ix) comprovarem a efetiva distribuição das máscaras a comunidades quilombolas existentes nos municípios listados na Nota Técnica nº 335 – DESF/SAPS/MS;



    x) Apresentarem nos autos e nas reuniões do GT relato circunstanciado a respeito da aplicação dos repasses de recursos previstos nas Portarias GM/MS nº 894/2021 e nº 4.036/2021; 



    E, União, Conass e Conasems, dentro do âmbito de suas respectivas competências, apresentem nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias e nas reuniões do GT:



    xi) justificativa para aquisição e distribuição do número de 1.000.205 Testes Rápidos de Antígeno para diagnóstico de Covid-19 a quilombolas; 



    xii) Discriminar as ações e políticas públicas que foram desenvolvidas e adotadas, em âmbito estadual e municipal, para que os testes efetivamente se destinem às comunidades quilombolas. 



    Por fim, considerando que as arguentes noticiaram problemas para o recebimento das máscaras destinadas às comunidades quilombolas no município de São Mateus – ES, expeça-se carta de ordem ao respectivo Juízo Federal, a fim de intimar a União atuante diretamente na localidade a efetivar o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, intimando-se também a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal locais para que promovam, se necessário, eventuais medidas judiciais e extrajudiciais a sanar os problemas indicados na manifestação de eDOC 181, a qual deve instruir a carta, assim como a cópia do acórdão do Supremo Tribunal Federal e das decisões destes autos.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente